Tribunal: TJES
Processo: 5003582-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003582-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON PIMENTEL DE BARROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

15/06/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5003582-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003582-55.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO LUCIANO GABEIRA BRANDÃO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, agora, assumindo a presidência destes trabalhos, provisoriamente, e é o Relator desse caso.

Cumprimento os eminentes Desembargadores e em especial a eminente Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo que sempre abrilhanta o nosso Fórum Criminal de Vitória, no Centro da Cidade, e, agora, está abrilhantando este Tribunal de Justiça.

É um prazer revê-la nesta importante missão que lhe é atribuída.

Venho a esta Tribuna ecoar um grito, que sai de dentro do Complexo Penitenciário de Viana.

Antes de falar do Mérito deste Habeas Corpus, chamo a atenção de Vossas Excelências para a atual condição do Sistema Penitenciário Capixaba. Tenho 12 (doze) anos de advogado, sempre fui ao presídio, sempre atendi os meus clientes no parlatório. E, neste ano de 2022 tive a infeliz oportunidade de conhecer uma galeria no presídio Máxima1, em Viana, uma cela onde era para comportar quatro presos e lá estavam oito seres humano.

Acredito que Vossas Excelências já foram ao presídio e eu tenho certeza que essa situação que eu presenciei não foi mostrada para Vossas Excelências. É uma situação trágica, drástica, eu expliquei para minha noiva que se colocassem animais no lugar daquelas pessoas, a Luísa Mel iria fazer alguma coisa, porque é maus tratos com os animais. São 08 (oito) seres humanos entulhados, aprisionados em cinco e seis metros quadrados, a marmita lotada de água para poder dar peso e o pior de tudo que não são culpadas, aquelas pessoas não foram reconhecidamente culpadas com sentença transitada em julgado.

O Doutor Leonardo Picoli Gagno falou a pouco de uma estatística, de uma proporção de 58% (cinquenta e oito) por cento de presos provisórios no Sistema Penitenciário

Carcerário Brasileiro.

Antes de adentrar ao Mérito deste Habeas Corpus, peço a atenção e rogo a Vossas Excelências, ecoar o grito daquelas pessoas para que Vossas Excelências façam alguma coisa para ajudar nesse problema que atinge toda a nossa sociedade.

A situação Carcerária é inaceitável, não pode ser desprezada e nem desconsiderada.

O principal problema da criminalidade é o sentimento de impunidade, que está no Sistema Prisional. Lá uma pessoa entra como um pequeno delinquente e sai de lá grande membro de uma organização criminosa. Entrar lá é destruir uma vida, entrar lá é sair destruído.

Por isso, antes de falar do Mérito deste Habeas Corpus, Vossas Excelências têm a condição e a possibilidade de dar essa ajuda e solucionar esse problema, que é da grande sociedade.

Peço a Vossas Excelências toda vez que analisarem um pedido de liberdade, toda vez que se deparar com uma situação de que uma pessoa está presa, ainda mais provisoriamente, que tratem com carinho essa situação porque seres humanos ficam vinte e três horas clausuladas dentro de seis metros quadrados, onde não tem vento, onde não tem comida, onde não tem atividade, onde não tem um jogo, um baralho, nada. Eles ficam presos. Se colocar animais naquele lugar é maus tratos com os animais.

Peço atenção a Vossas Excelências a esse ponto específico.

Trata-se de um Habeas Corpus oriundo de uma decisão infundada da Juíza do Tribunal do Júri de Serra, Drª Daniela, que decretou preventivo o cidadão chamado Robson que supostamente cometeu uma tentativa de homicídio. O Ministério Público ofereceu a denúncia, a juíza recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva.

Inicialmente compulsando folha por folha do processo judicial, percebi uma coisa nova, uma coisa em comum, porque eu nunca tinha visto. O processo tinha vinte e nove páginas.

O inquérito policial de uma tentativa de homicídio foi instaurado, diligências ocorreram e foi relatado e o recebimento da denúncia esta à pág. 30.

O Delegado de Polícia de Homicídios de Serra conseguiu de forma muito eficaz, relatar um inquérito policial em vinte e nove folhas. O que ele fez? Ele ouviu a vítima sobrevivente. Essa vítima sobrevivente, um traficante, inclusive, renomado do Município de Serra, passagens por tráfico, passagens por homicídio, passagens por roubo. Essa vítima chegou à delegacia de polícia e atribuiu um crime ao cidadão Robson Pimentel de Barros.

Pois bem.

Ciente da via estreita do Habeas Corpus, ciente que não se discute matéria, prova, diligências, também, temos ciência de que um pressuposto básico para decretação de uma medida tão extrema. É análise de indícios de autoria. Eu não posso como advogado da defesa técnica, não posso comparecer ao tribunal através de um Habeas Corpus e questionar matéria de fato. Mas, a matéria de fato é questionada para decretar a prisão. Então, o que seriam os indícios suficientes de autoria? É alguém comparecer a delegacia, atribuir à prática criminosa a outra pessoa e isso é suficiente para encarcerar essa outra pessoa, sem a oportunidade de exercer o seu direito constitucional do contraditório, sem uma sentença definitiva, sem se defender, sem questionar a vítima, sem o reconhecimento formal.

Muito se discute os atos de reconhecimento. O STJ tem se manifestado, recentemente, especificamente quanto ao reconhecimento fotográfico em sede de delegacia de polícia de que ele não é suficiente para condenação, mas seria suficiente para apontar os indícios de autoria.

Pois bem.

Nas vinte e nove folhas do inquérito policial, a vítima apresentou três versões para a autoria, só daí o
in dubio pro reo
já surge. Existe uma dúvida. A própria vítima no momento do crime, quando foi socorrida pelos policiais militares afirmou, que não sabia quem tinha tirado contra ela e afirmou que eram várias pessoas e dias, após, na Delegacia de Polícia do DHPP de Serra, muito provavelmente com a colaboração, ajuda e o tratamento vip que o delegado da DHPP de Serra trata as vítimas,

conseguiu identificar. Não tem reconhecimento, não tem foto do paciente Robson. Ele simplesmente constou na sua declaração, que reconhece, sem sombra de dúvidas da pessoa de quem tentou lhe matar, como sendo a pessoa de Robson Pimentel de Barros. Então, não existiu o reconhecimento formal, não se sabe como a vítima fez esse reconhecimento. O que se sabe é que a vítima teve duas oportunidades de falar quem tinha feito aquilo com ele e não falou. Existe uma evidente contradição da vítima com os indícios suficientes de autoria, eles estão se conflitando.

Com base nesse indício de autoria, passou-se a análise dos requisitos, que permitiriam um cárcere cautelar.

Pois bem.

A vítima teve um envolvimento com crimes violentos em 2006, há 12(doze) anos. O paciente Robson foi condenado a um crime de roubo, cumpriu sua pena e está há bastante tempo na rua, constituiu uma família, casou, tem cinco filhos e abriu uma empresa de Distribuição de Água de Coco. Uma empresa que tem dado certo, tem um ponto na Praça dos Namorados, tem um ponto na Avenida Central de Laranjeiras, emprega sua mãe, seus familiares e sua esposa, além, do que sustenta seus cinco filhos que residem com ele.

Com base nos indícios de autoria trazidos pela vítima, com base nos antecedentes maculados do acusado do ano de 2006, a juíza, Nobre Magistrada, da Vara do Júri de Serra entendeu necessária a prisão preventiva do paciente Robson.

No presente caso, a decretação da prisão foi baseada nos seguintes termos: "revela se é caso de perigo devidamente justificado sobretudo diante das informações de que o réu é supostamente voltado à prática de crime de tráfico de drogas.” Isso não existe nas vinte e nove folhas do processo.

A vítima foi perguntada: Se eles integravam o tráfico de droga?. A vítima disse: ”que ela não integrava e atribuiu ao Robson participação no tráfico.” Nem a vítima afirmou que a motivação do crime teria sido tráfico de droga e o delegado concluiu com base única, exclusivamente, no achismo dele. O delegado disse que: “o crime teve como motivação o tráfico de droga”. Não existem elementos nas vinte e nove páginas do inquérito, não existe nenhum elemento referente a isso.

Ao analisar o decreto prisional, a juíza se referiu a suposta motivação, que seria o tráfico de droga e continuou, após, os fatos evadiu do distrito da culpa, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Evidente o perigo pelo estado de liberdade do réu faço
modus operandi
do crime, apontou multi residência do réu, evidenciando o risco de reiteração delitiva. Também, afirmou a Juíza: ”não obstante as vias criminais se referirem a fatos pretéritos.

Vislumbro a contemporaneidade dos fatos que servem de suporte a essa decisão. Especialmente quanto à suposta carreira criminosa do réu, as medidas cautelares diversas da prisão, são insuficientes em razão dos indícios robustos, que apontam a periculosidade do denunciado”.

O decreto prisional falou de tráfico, falou de fuga, falou de
modus operandi
, falou de multi residência e falou de periculosidade.

Quanto ao tráfico de droga, expliquei, achismo do Delegado de Polícia, nem a vítima confirmou que a motivação do crime foi tráfico de droga. Nessa investigação só foram ouvidas duas pessoas, a vítima e uma testemunha que não reconhece ninguém, não viu ninguém e não sabe de nada.

Quanto à fuga, não existe nenhuma diligência dentro da investigação, que os policiais civis adotaram em busca do suposto autor, ora paciente.

Não foram na casa dele. O Robson, ora paciente, reside em casa própria, conta de energia tem o nome dele. É uma simples busca no banco de dados da Escelsa pela Polícia Civil à pontaria local onde o Robson estava. A polícia não procurou e falou que ele fugiu e ele estava em casa, estava trabalhando, então, não existe tráfico, não existe fuga, o réu foi citado pelo oficial de justiça, se apresentou espontaneamente para ser preso.

Quem é que oferece risco à aplicação da lei penal, se oferecendo para ser citado comparecendo espontaneamente para ser preso.

Além do mais, entre o decreto de prisão e o efetivo cumprimento do mandado de prisão, passou-se 01 (ano) e 06 (meses). Se o paciente oferece risco à sociedade, ele é multi residencia e se é perigoso, porque não fez, não praticou nenhum crime em 01 (ano) e 06 (meses), que ficou com mandado de prisão expedido sem saber que nenhum crime cmeteu. A prisão veio tardiamente, não é contemporânea, são fatos pretéritos, o réu ficou 01 (ano) e 06 (meses) para ser preso, após o decreto prisional. Se ele oferecesse tanto risco à sociedade assim, algum crime teria praticado, teria sido preso novamente e isso não aconteceu. Não existe dentro do processo isso. O que o réu fazia era acordar de manhã, distribuir com o seu caminhão os cocos em todos os seus pontos, chegar à Praça dos Namorados, às 6h da manhã, trabalhar até o final da tarde e de noite cuidar dos seus cinco filhos.

O que se extrai da decisão da doutora Daniela é o censo incorreto que ela tem de praticar a justiça. A juíza da Vara do Júri de Serra acha que ela é agente de segurança pública e não é o papel do juiz. Não é esse qualquer sentimento do juiz controlador da paz social nas entrelinhas de um decreto prisional, que pretende contribuir com a segurança pública. E bom relembrar que essa não é atuação do juiz.

Finalizando, relembro uma fenomenal manifestação no Habeas Corpus nº 209030 do Ministro Nefi Cordeiro, que não se pode, durante o

processo, prender pela gravidade abstrata do crime, não se pode prender, porque os fatos são revoltantes. O juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social e dos destinos da Nação, o juiz criminal deve conduzir o processo pela lei, pela constituição com imparcialidade e somente ao final do processo sopesando adequadamente as provas reconhecer a culpa ou declarar absolvição, o juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada sem receios de criminosos sem admitir pressões por punições imediatas a qualquer réu.

Cadê as garantias fundamentais dentre a presunção de Inocência à liberdade e à dignidade da pessoa humana. Não se admite a prisão definitiva, após formada a culpa penal, antes disso, a prisão é exceção. Não se prende porque a parente culpa prende-se provisoriamente por riscos ao processo ou à sociedade. A medida cautelar de prisão é dissipador de riscos e não resposta criminal. Robson foi preso 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando em liberdade. Esse tempo inteiro sem oferecer qualquer risco à sociedade, à instrução e à aplicação da lei penal. Ele se apresentou para ser citado, apresentou para ser preso. Não existe risco. O objetivo da prisão cautelar é afastar riscos. O que se extrai da decisão do juízo de Serra. É a intenção de se cumprir uma pena que ainda não é definitiva.

Dessa forma, agradeço a atenção de todos e requeiro a liberdade do paciente Robson Pimentel de Barros.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação e Sua Excelência fez uma observação no curso da sua sustentação de maneira que peço o retorno dos autos, para examinar a matéria, uma vez anexadas as notas taquigráficas.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/06/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Habeas corpus, homicídio qualificado, tentado, artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta-se ausência de requisitos do artigo 312 do CPP, negativa de autoria por insuficiência probatória, condições pessoais favoráveis.

Postula-se a substituição da prisão preventiva por cautelares do artigo 319 e também excesso de prazo.

Estou denegando a ordem.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

É unânime a decisão.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003582-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBSON PIMENTEL DE BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Gabeira Brandão, OAB/ES 19.559, em benefício de ROBSON PIMENTEL DE BARROS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Argui a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à inexistência de indícios de autoria.

Na sequência, aponta supostas contradições nas provas produzidas no inquérito policial, tecendo considerações relativas ao mérito da demanda de origem.

Adiante, aduz que o postulante possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade, tendo em vista possuir residência e trabalho fixos.

Por fim, alega excesso de prazo na formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Após sustentação oral do douto Advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em atenta análise do feito, verifico que o postulante foi denunciado pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, II,ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0010588-25.2020.8.08.0048.

Consta dos autos da Notícia-Crime que, por volta das 14h, no dia 10 de maio de 2020, na Rua Granada, próximo à “Drogaria Nátia”, bairro André Carloni, na Comarca de Serra, o coacto portando uma arma de fogo, desferiu vários disparos contra a vítima Geremias Pereira Coimbra, provocando-lhe lesões corporais que, por sua natureza e sede, somente não causaram a sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade do acusado e gravidade da conduta praticada, bem como diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ostenta outros registros criminais, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO MANTIDA DE OFÍCIO NA PRONÚNCIA. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do agravante decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Considerando que o agravante, com animus necandi, surpreendeu a vítima em um estabelecimento comercial e efetuou diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, causando-lhe lesões corporais e não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo se extrai do caderno processual, o delito foi praticado por motivo torpe, decorrente de desentendimento do acusado com a vítima em razão da venda de um automóvel e a suposta subtração de peças do veículo.4. Ademais, o agravante possui condenação criminal anterior por outro delito de homicídio, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado.[...] (AgRg no AgRg no HC n. 717.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022.).

Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal:

“[...] A materialidade restou configurada diante do Laudo de Lesões Corporais de fls. 28. Os indícios de autoria podem ser obtidos mormente do depoimento prestado pela vítima sobrevivente dos fatos às fls. 23/24, que descreveu a ação criminosa em detalhes, reconhecendo o réu como autor do crime em tela. Neste ponto, não obstante as guias criminais se referirem a fatos pretéritos, vislumbro a contemporaneidade dos fatos que servem de suporte a esta decisão, especialmente diante da suposta “carreira criminosa” a que o acusado em tese se dedica. Deste modo, em atendimento a determinação expressa estampada na nova redação do §6° do art. 282, do CPP, entendo que a apuração de medidas cautelares alternativas a prisão é insuficiente neste caso, principalmente em razão dos indícios robustos que apontam a periculosidade do denunciado, fator incompatível com as medidas arroladas na lei. Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do C6digo Penal Brasileiro, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ROBSON PIMENTEL DE BARROS, v. "Robinho", devidamente qualificado nos autos. [...]”

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante às alegações referentes às falhas e incongruências da investigação, ausência de indícios suficientes de autoria, bem como em insuficiência probatória, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O decreto prisional está suficientemente fundamentado na reiteração delitiva, pois o paciente é multirreincidente, além do que foi abordado em festa com arma de fogo, após recente cumprimento de pena, o que revela a necessidade de garantir a ordem pública. 2. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não constitui matéria a ser aferida nesta via, sendo descabida a revisão do conjunto de fatos e provas do processo. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 726.177/SP, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.).

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Diante desta circunstância, entendo, a priori, ser prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Na sequência, alega a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o suplicante encontra-se preso há mais de 03 (três) meses.

Neste ponto, relembro que, cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que “somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ –HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico, a priori, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Vale ressaltar, que em informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, constato que o feito atualmente aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento que está designada para 27 de julho do corrente ano, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003582-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBSON PIMENTEL DE BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
2. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. INCONGRUÊNCIAS DA INVESTIGAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
6
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade

do agente,

bem como diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que
o mesmo
ostenta

outros registros criminais
.
2.
N
o
tocante às alegações da ausência de autoria,
insuficiência probatória
e incongruências da investigação,
o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
6
.
Ordem denegada.

Vitória,

1 de junho de 2022

Desembargador(a)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.